Tribunal: TCU
Processo: 008.592/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, em que são requeridas informações sobre pagamentos aos membros do Poder Judiciário, em razão de percepção de adicionais por tempo de serviço, quinquênios, compra de férias, indenização por licenças-prêmio não gozadas, e outras verbas retroativas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados encaminha o Requerimento 177/2023-CFFC, de 1o/5/2023, de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, solicitando informações sobre pagamentos de verbas retroativas a membros do Poder Judiciário da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional em análise; 9.2. informar à Exma. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, em resposta ao Requerimento 177/2023-CFFC, de 1o/5/2023, de autoria do Deputado Federal Kim Kataguiri, foram levantados os processos de controle externo, no âmbito do Tribunal de Contas da União, que versam sobre " adicionais por tempo de serviço (ATS), quinquênios, compra de férias, indenização por licenças-prêmio não gozadas, e outras verbas retroativas ", aos quais será concedido ao parlamentar requerente acesso integral; 9.3. com fulcro nos arts. 70 e 71 da CF/1988 e art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, conceder acesso integral ao parlamentar requerente aos autos dos seguintes processos: TCs Processo 022.618/2010-4 , Processo 025.463/2008-8 , Processo 025.463/2008-8 , Processo 001.205/2008-8 , Processo 000.688/2011-8 , Processo 033.693/2013-7 , Processo 002.775/2018-2 , Processo 006.613/2021-7 , Processo 006.393/2022-5 , Processo 030.305/2022-5 ; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Exma. Sra. Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Kim Kataguiri, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.5. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional e arquivar os autos, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.